Tribunal: TJDFT
Processo: 0707103-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE DIVÓRCIO. QUANTIA DEPOSITADA POR CÔNJUGE. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Restando comprovado nos autos o depósito de quantia em favor do cônjuge virago, conforme estipulado em acordo, e não havendo óbice ao levantamento do valor, este deve ser autorizado, ainda que o processo tenha sido arquivado.

2. Agravo de instrumento provido.